Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA e LUCAS AMARAL DA SILVA (exequentes) contra a sentença (ID 49422520) proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido contra DISTRITO FEDERAL (executado), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 49422527), os apelantes alegam, em suma, que o juízo a quo teria incorrido em error in judicando ao extinguir o feito com base na conclusão de que o apelante/exequente não teria deixado de receber os auxílios-alimentação, violando, assim, o artigo 371 do Código de Processo Civil. Sustentam que, do valor devido de R$ 99,00 (noventa e nove reais), “o máximo que deveria acontecer era a adequação dos cálculos, abatendo-se os R$ 6,12 já pagos ao exequente, mas nunca fazer como o fez o juízo a quo que, em nítida diferença do valor, concluiu que o reclamante não teria deixado de receber os auxílios-alimentação na época” (ID 49422527 – pág. 4). Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada com o retorno dos autos à origem, “abatendo-se do valor dos auxílios-alimentação devidos a época de R$ 99,00 (ID. 152299756 – pág. 2) a quantia recebida pelo exequente (R$ 6,12)” (ID 49422527 – pág. 5). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 49422306). Contrarrazões suscitando preliminar de suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo no 1169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 49422529). Manifestação dos apelantes sobre a preliminar (ID 50824755). É o relatório. DECIDO. O caso é de acolhimento da preliminar do apelado para suspender o feito. Explico. O Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.” No caso, é incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto do presente cumprimento individual e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169. Ademais, é certa a existência de diferença significativa no que concerne aos limites do exercício do contraditório e da ampla defesa em sede de liquidação de sentença quando comparados àqueles inerentes ao feito executivo, situação que fundamenta a afetação do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a única distinção possível entre a controvérsia objeto do presente feito e a temática a ser debatida pelo superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Portanto, a questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, esta Turma Cível já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, 0721318-26.2023.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, a prudência impõe a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido inicial. Portanto, suspenda-se o feito até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora